Tribunal: CARF
Processo: 18239.008734/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008734/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.403 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CELESTINO DE OLIVEIRA SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Paulo
Cesar Macedo Pessoa, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 177/229) interposto pelo Contribuinte
CELESTINO DE OLIVEIRA SOUSA, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls.
166/170), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra a notificação de lançamento
(e-fls. 08/13), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008734/2008-74
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008734/2008-74

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os elementos em que se fundamenta.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DIRPF. RETIFICAÇÃO.
É vedada a retificação de declarações, por iniciativa do sujeito passivo, após o início da
ação fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual, devem ser informados na
Declaração Anual de Ajuste.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções pleiteadas na declaração anual de ajuste estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2007, que apurou uma glosa de dedução de despesas médicas de R$
49.180,31 e omissão de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica Condomínio Centro
Médico Richet, no valor de R$ 12.150,00.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
pois considerou comprovada a dedução de despesa médica incorrida com o estabelecimento
Odonto Radiologia de Jacarepaguá Ltda., no valor de R$ 65,00, comprovada por meio da nota
fiscal de e-fl. 64.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fl.173), o
contribuinte interpôs em 17/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 177/229), no qual alega em
síntese:
Recibos Referentes à Prestadora Ana Paula da Rocha Bonfante
- que os recibos contém nome, número de CPF ativo, conselho de classe crefito,
tomador dos serviços, carimbo e assinatura da profissional;
- anexa declaração emitida que confirma os recibos dos tratamentos realizados no
recorrente e nos filhos no valor de R$ 5.000,00;
Recibos Referentes à Prestadora Patrícia Souza Lanter
- que os recibos contém nome, número de CPF ativo, conselho de classe CRM,
tomador dos serviços, carimbo e assinatura da profissional;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008734/2008-74

- anexa declaração emitida que confirma os recibos dos tratamentos realizados no
recorrente e nos filhos no valor de R$ 5.852,62.
- que nas cópias dos recibos estão os detalhes dos cheques emitidos, buscados em
planilhas guardadas.
Recibos Referentes à Prestadora Monique Pereira de Sousa
- que os recibos contém nome, número de CPF ativo, conselho de classe crefito
tomador dos serviços, carimbo e assinatura da profissional;
- anexa declaração emitida que confirma os recibos dos tratamentos realizados nos
filhos no valor de R$ 12.000,00.
- informa que não conseguiu localizar a profissional que não se encontrava mais
na clínica que a família se tratava;
- pede auxílio à receita para que comprove a veracidade do recibo por meio de
prova presencial ou perícia;
- que os pagamentos eram feitos mensalmente à prestadora em espécie sob a
forma de pacote mensal para atendimento aos seus filhos.
Recibos Referentes à Prestadora Clínica Fisio Passos Ltda
- que as notas fiscais contém nome, número de CNPJ, endereço, inscrição
municipal, nome do tomador dos serviços;
- que o conselho pode oficiar a mesma para atestar a veracidade das notas
emitidas ou verificar o cruzamento da declaração da época;
- que as notas fiscais sejam acatadas como prova eficaz dos atendimentos
prestados, já que seguem os padrões exigidos pela lei, durante o ano, com recebimento em
espécie, perfazendo um valor bruto anual de R$ 9.291,21, estando os respectivos cheques de
pagamento listados abaixo das notas fiscais.
Recibos Referentes ao Prestador Leonardo da Silva Manfedo
- que os recibos contém nome, número de CPF ativo, conselho de classe, carimbo
e assinatura da profissional;
- que os pagamentos eram efetuados ao final de cada mês após os referidos
atendimentos serem efetuado no recorrente e na sua família, mediante o pagamento em espécie
para obtenção de desconto sob a forma de pacote mensal, no valor total de:R$7.000;00;
- anexa declaração emitida que confirma os recibos dos tratamentos realizados;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008734/2008-74

Recibos Referentes ao Prestador Yvens Barbosa Sousa
- que os recibos contém nome, número de CPF ativo, conselho de classe, carimbo
e assinatura da profissional;
- que foi tentado contato com o profissional mas segundo informações colhidas
com seus colegas antigos o mesmo abandonou a profissão;
- que os pagamentos eram efetuados em espécie, na mesma clínica que trabalhava
o seu colega Leonardo, sob a forma de pacote no valor total anual de R$ 6.000,00.
Recibos sem Detalhamento mas Pagos em Cheque
- que os recibos de Carina Raquel S. Rosas no valor total de R$ 2.980,54, estão
parcialmente em conformidade com o exigido, mas estão correlacionados com os devidos
cheques levantados em seus guardados;
- que os bancos pedem 90 dias para conseguir a microfilmagem, ou extratos;
- que caso seja do interesse do CARF poderá solicitar aos bancos e enviar
posteriormente as cópias.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre glosa de dedução de despesas médicas no montante de R$
49.115,31, tendo em vista que o recorrente não contestou em seu recurso a infração de omissão
de rendimentos, no valor tributável de R$ 12.150,00.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de e-fl. 13, a
despesas médicas foram glosadas pela por falta de indicação do beneficiário e de discriminação
dos serviços prestados. Ressalto que não consta como fundamento da notificação a ausência de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas realizadas.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008734/2008-74

À autoridade julgadora de primeira instância determinou a realização de diligência
(e-fl.126) para que o interessado apresentasse a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas relacionadas na DIRPF 2007 referentes aos prestadores: Ana Paula Rocha Bonfante;
Patrícia Souza Lanter; Monique P Sousa; Leonardo da Silva Manfredo; Yvens Barbosa Sousa;
Clínica de Fisioterapia Fisio Passo Ltda; Carina Raquel de Santa Rosa; Patrícia Queiroz
Sarmento; Daniel Aleta Sartorio.
Em resposta à intimação o interessado manifestou-se às e- fls. 128/129
relacionando cheques que teriam sido utilizados para pagamentos de algumas das despesas
referidas na intimação, apresenta declarações firmadas pelos prestadores Ana Paula, Leonardo
Manfredo e Monique Pereira e junta aos autos os documentos de e-fls. 130/165.
Em sede de recurso o recorrente anexa:
- recibos e declarações dos profissionais: Ana Paula da Rocha Bonfante, Patrícia
Souza Lanter, Leonardo da Silva Manfredo e Monique Pereira de Sousa;
- notas fiscais da clínica Fisio Passos Ltda;
- recibos de pagamento de Yvens Barbosa Sousa e Carina Raquel de Santa Rosa
- relações de cheques que teriam sido usados para o pagamento de algumas
despesas.
Quanto aos serviços prestados pelo estabelecimento Clínica de Fisioterapia Fisio
Passo Ltda., no valor de R$ 9.291,21, é relevante destacar que a comprovação dos autos está
atrelada a apresentação de Notas Fiscais de prestação de Serviços de e-fls. 208 a 211.
Ao emitir notas fiscais o prestador de serviço atesta para todos os entes, inclusive
para a União, a ocorrência de fato gerador desencadeador de diversos tributos, ou seja, não se
pode negar o valor probante de uma nota fiscal emitida exatamente para acobertar o serviço
realizado e sobre a qual não há qualquer ressalva quanto à veracidade ou imputação de fraude.
Desta forma, em relação às despesas referentes ao estabelecimento Clínica de
Fisioterapia Fisio Passo Ltda., no valor de R$ 9.291,21, entendo que as notas fiscais de e-fls. 208
a 211 se mostram aptas a comprovar a dedutibilidade, voto por restabelecer essa dedução.
Em relação às demais despesas médicas, considerando que o fundamento da
notificação foi a falta de indicação do beneficiário e de discriminação dos serviços prestados,
entendo que pela documentação anexada à impugnação e ao recurso restaram supridas as
irregularidades apontadas pela autoridade fiscal.
A decisão de primeira instância, a meu ver, inova ao invocar a ausência de
comprovação de efetivo pagamento para manter as glosas efetuadas, pois trata-se de
fundamentação diversa da constante da notificação de lançamento. Desta forma, tendo sido
comprovada pela documentação complementar apresentada o beneficiário e a descrição dos
serviços médicos prestados, devem ser canceladas as glosas apuradas.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.403 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008734/2008-74

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital